Tribunal: TJES
Processo: 5001756-74.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001756-74.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIMARA ROHR DE OLIVEIRA GAMA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação de indenização por danos morais com pedido liminar.

A autora, ora recorrida, aduz que é cliente da requerida, ora recorrente, tendo recebido proposta de desconto mensal na sua fatura de 25% do valor total. Ademais, foi informada da validade do desconto e que para permanecer em tempo superior do que o previsto bastava uma ligação para renovar a promoção.

Ademais, sustenta ainda que, ao tempo de finalizar a promoção anteriormente acordada, entrou em contato com a recorrente solicitando a renovação da promoção e o acréscimo de mais uma promoção no seu plano utilizando o sistema de pontos. Ocorre que a empresa requerida, ora recorrente, além de negar a cumulação de promoções, não cadastrou a autora em nenhuma das solicitadas, fazendo com que o pagamento da fatura fosse realizado sem nenhuma promoção e, ainda, com cobrança de serviços não contratados.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial por entender que restou incontroversa a falha na prestação de serviço pela recorrente por não ter concedido desconto acordado (período de agosto de 2017 a julho de 2018), além da cobrança por serviços não contratados e não utilizados pela recorrida. Entretanto, quanto a cumulação de promoções, entendeu que não faz jus a autora, uma vez que a informação foi devidamente passada a consumidora, quanto a impossibilidade.

Pelo exposto, condenou a recorrente a restituir os valores do desconto que deveria ter sido concedido entre agosto de 2017 e julho de 2018; e condenou a recorrente a indenizar a recorrida no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido da inexistência da falha na prestação de serviços, não tendo praticado nenhum ilícito. Ademais, não houve comprovação dos fatos descritos na exordial quanto a qualquer ato abusivo da empresa, além da inexistência de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que a recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, a autora comprovou que a gozava de desconto na fatura de aproximadamente 25% do valor global do plano e que a partir da fatura com vencimento em agosto de 2017 parou de ter a porcentagem descontada e, ainda, passou a ser cobrada por serviços denominados “Serviços de Terceiros Telefônica Data” no valor de R$ 12,26 (doze reais e vinte e seis centavos) (ID 268886). Ademais, junta aos autos diversos protocolos de contatos telefônicos com a recorrente com fito de renovação da promoção.

Por outro lado, o recorrente não comprovou a não solicitação ou a não concessão de renovação da promoção de 25% anteriormente contratada pela consumidora, o que restou incontroverso na contestação (ID 268893), uma vez que não contestado este fato em específico, apenas afirma a impossibilidade de concessão de duas promoções na mesma conta, ou seja, não sendo possível a concessão da promoção via pontos é certa a confissão de que há outra promoção em vigor, atestando a renovação da promoção anteriormente concedida.

Ademais, correta a interpretação do juízo de piso ao analisar a duração da promoção para quantificar o dever de restituir da recorrente, uma vez que restou demonstrado que o plano promocional renovado pela consumidora tem validade de doze meses, devendo incidir apenas sobre as faturas de agosto de 2017 e julho de 2018.

Quanto aos serviços cobrados a partir da fatura com vencimento em agosto de 2017, tenho que estes não são devidos, uma vez que a recorrente não comprova a contratação ou a utilização dos mesmos pela recorrida. Ademais, não deve prosperar a alegação de que a cobrança dos “Serviços de Terceiros Telefônica Data” não trazem prejuízos ao consumidor por serem apenas discriminação do plano contratado, visto que, no presente caso em análise, resta evidente que o valor total do plano é de R$ 219,99 (duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), sendo que a fatura com vencimento em agosto de 2017 destaca o valor global de R$ 219,99 (duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) e acrescenta R$ 12,26 (doze reais e vinte e seis centavos) a título de “Serviços de Terceiros Telefônica Data”.

Pelo exposto, entendo que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que efetuou cobranças em desacordo com o pactuado com a consumidora e, ainda, efetuou cobranças por serviços não contratados.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a autora comprovou o dano moral sofrido, uma vez que foi submetida a uma série de aborrecimentos ao tentar, em vão, resolver a ilegalidade praticada pela recorrente, tanto pela via do atendimento ao cliente, quanto pelo Procon. Outrossim, no que tange ao valor arbitrado, entendo que seguiu o princípio da razoabilidade, razão pela qual merece ser mantido.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento.

Condeno a recorrente a pagar custas e honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.